Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719391-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 235233839 do processo n. 0723463-81.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente em a imposição de obrigação de fazer, a fim de suspender os efeitos da eliminação da autora no certame, reconhecendo a ilegalidade do item 5.2.2.7 do edital. Em suas razões recursais (ID 71894446), sustenta a agravante ter sido aprovada no concurso público unificado do Tribunal Superior Eleitoral, “concorrendo pelo sistema de cotas para pessoas negras ou pardas. Ficou em 113o lugar na posição de cotista e 802a na de ampla concorrência”. Narra que foi eliminada do concurso após não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. Relata que, em recurso administrativo, “o requereu que continuasse no certame como candidata de ampla concorrência, havendo recebido resposta de que não poderia fazer o procedimento de heteroidentificação após o prazo, não mudando sua exclusão do certame, motivo do recurso”. Argumenta que deve ser mantida no concurso na modalidade de ampla concorrência, pois obteve a pontuação necessária para a aprovação também nessa modalidade. Defende, nessa linha, “A estipulação em contrário prevista no edital, por não haver comparecido ao procedimento de heteroidentificação, vai contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo penalidade discrepante do que seria justo”, além de violar previsão contida no art. 3o da Lei n. 12.990/14. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim suspender os efeitos da eliminação da autora no certame, com a sua manutenção na modalidade ampla concorrência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 71990266, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 73225633, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (ID 238364656 dos autos n. 0723463-81.2025.8.07.0001) no dia 4/6/2025. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que julgou procedente o pedido inicial e deferiu a tutela de urgência, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora